Tribunal: TJES
Processo: 5012764-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012764-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO JOSE STORTI MAYWORM
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012764-52.2021.8.08.0048

RECORRENTE: RICARDO JOSE STORTI MAYWORM

RECORRIDOS: BANCO SAFRA S A, BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE REFINANCIAMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela provisória ajuizada por RICARDO JOSE STORTI MAYWORM em face de BANCO SAFRA S A e BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Narra o requerente, em síntese, que em 22/05/2019 realizou junto ao Banco Safra S.A um financiamento de um veículo automotor, sendo o mesmo composto de 48 parcelas mensais no valor de R$ 896,85 (oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). Informa que foi acometido de COVID e atrasou o pagamento das parcelas 19, 20 e 21.

Alega que o 2º requerido, representante do banco réu, ofertou uma proposta de refinanciamento na qual o requerente pagaria a parcela 19 no valor de R$ 1.058,79 (mil e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) como entrada e mais 35 parcelas no valor aproximado de R$ 795,99 (setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), com taxa de 1,12%.

Afirma o requerente que efetuou o pagamento da parcela 19, contudo, os requeridos não deram baixa nos débitos e nem fizeram o refinanciamento das parcelas conforme proposta apresentada, nem mesmo disponibilizaram os demais boletos para o requerente realizar os pagamentos futuros, no valor do débito renegociado. Por fim, acrescenta que permanece pagando o valor integral das parcelas, gerando uma diferença de R$ 107,00 (cento e sete reais) em cada parcela.

Decisão de indeferimento da liminar e determinando adequação de forma temporária do rito processual (COVID-19) – id. 9225183.

O requerido BANCO SAFRA SA apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais – id.. 9764541.

Certidão de decurso de prazo da 2ª requerida – id. 10155164.

Réplica à contestação – id. 10696157.

SENTENÇA

Em sentença (ID 2279251), foi decidido:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

I -
DETERMINAR
que as requeridas cumpram o refinanciamento pactuado com disponibilização dos 35 boletos de R$795,99 (setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) e indicação de data de vencimento do primeiro 10 dias após a emissão e disponibilização;

II – DETERMINAR
que as requeridas se abstenham de efetuar negativação ou busca e apreensão do veículo em razão da inadimplência das parcelas até o vencimento da primeira parcela dos novos boletos disponibilizados; e

JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos de danos materiais e morais.

Em Recurso Inominado (ID 2279255), o autor, ora recorrente, pugna pela reforma do julgado, requerendo a concessão de danos materiais e morais.

Ambos os requeridos apresentaram Contrarrazões, objetivando a manutenção do julgado (ID 2279261 e 2279264).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se de controvérsia a respeito da possibilidade ou não de o requerente ter direito ao acordo de refinanciamento e a restituição dos valores pagos.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que o autor não teria direito ao refinanciamento.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Em análise às conversas anexadas pelo requerente no id.9127084, fls 09 e seguintes, verifico que a 2ª requerida, empresa de cobrança representante da 1ª requerida efetivamente propôs o refinanciamento nos moldes descritos pelo autor, informando que após a baixa no pagamento seria enviado link para conclusão da renegociação.

O requerente efetivamente comprovou o pagamento da entrada do refinanciamento (id9127525), bem como comprovou a impossibilidade de acessar os boletos do acordo (id. 9127945, fls2 e seguintes).”

Nesse sentido, corretamente agiu o juízo sentenciante, quando determinou o refinanciamento do valor nos moldes estipulados no acordo.

Outrossim, em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa pela inadimplência do recorrente, uma vez que o recorrente não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento do valor alegado, se limitando a apresentar
prints
de telas sistêmicas, que não podem ser aceitas por esse juízo, uma vez que produzidas de forma unilateral.

Abaixo, o
print screen
da tela sistêmica acostada nos autos.

Entendo que, mesmo com a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, verifico a ausência de provas e de outros fatores externos que justificassem a determinação de danos materiais a serem pagos pelas requeridas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Por fim, entendo que o recorrente também não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido.

Dito isso, entendo tal qual o juízo
a quo
, vejamos:

Com relação ao dano moral pleiteado, em que pese a falha na prestação do serviço pelas requeridas, o autor
não comprova que o ocorrido tenha lhe trazidos aborrecimentos que ultrapassem os dissabores normais de um inadimplemento contratual
, como por exemplo, negativação do seu nome ou ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

Além disso, o mero envio de mensagem solicitando o contato do autor com as requeridas não mostra-se suficiente para ensejar a reparação moral. O requerente não comprova que o
contato tenha se dado de maneira vexatória e lhe trazido humilhação perante terceiros
.

De fato, respondem os requeridos pela falha na prestação de serviços que por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e ressalvo a cobrança em detrimento da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.